Tribunal: STF
Processo: HC 199221
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO RAZOABILIDADE. PROCESSO COM 18 (DEZOITO) RÉUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E DE QUE INEXISTEM MOTIVOS NOVOS A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ‘ex vi’ do art. 312 do CPP. 
    III - ‘In casu’, quanto a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, o agravante encontra-se custodiado desde o dia 17/12/2019 e não se pode desconsiderar que a ação possui excepcional complexidade, já que o feito possui ‘18 (dezoito) réus’. Portanto, não vislumbro qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    IV - Com relação as alegações de que não haveria contemporaneidade entre os fatos e de que inexistem motivos novos a justificar a segregação cautelar do agravante, da leitura do acórdão objurgado, verifica-se que tais matérias não foram alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 
    Agravo regimental desprovido.”
    (RHC 140.857-AgRg/BA, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo na instrução processual e da ausência de contemporaneidade dos fatos a justificar a segregação cautelar.
    Inicialmente, insta ressaltar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus no que se refere à alegada ausência de contemporaneidade dos fatos que justificariam o decreto prisional, eis que a matéria não foi examinada nem pelo Superior Tribunal de Justiça e nem pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Verifico, de outro lado, no que tange ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, que esta Suprema Corte firmou seu entendimento no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116-AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso em espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na duração da instrução processual com fundamento na complexidade do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado:
    “’In casu’, quanto a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, o agravante encontra-se custodiado desde o dia 17/12/2019 e não se pode desconsiderar que a ação possui excepcional complexidade, já que o feito possui ‘18 (dezoito) réus’. Portanto, não vislumbro qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.” (com meus grifos)
    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito (dezoito réus, no caso), justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860-AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; HC 108.010/PE, Ministra Cármen Lúcia; HC 115.873/RS, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Desse modo, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.
    Em face do exposto, conheço em parte do pedido de habeas corpus e, nessa parte, indefiro-o. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator